Tribunal: TJMT
Processo: 1020659-04.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020659-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JONILSON APARECIDO RODRIGUES DA VEIGA - CPF: 991.957.631-04 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1020659-04.2023.8.11.0041

APELANTE:
JONILSON APARECIDO RODRIGUES DA VEIGA

APELADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JONILSON APARECIDO RODRIGUES DA VEIGA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n. 1020659-04.2023.8.11.0041)

ajuizada pelo Apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, onde acolheu o pedido constante na inicial,
declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva. Por fim, condenou o apelante em custas e despesas processuais, a quais foram, fixadas em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação (Id. 180462294).

Em suas razões, verbera ausência da regular constituição em mora da recorrente, observado que o Aviso de Recebimento – AR, da notificação judicial, retornou com a informação
“endereço insuficiente
”, havendo ausência da validade da intimação para constituí-lo em mora.

Afiança que “
é evidente que a recorrida não esgotou os meios necessários para a intimação pessoal do devedor. Em resumo, o AR da suposta notificação de constituição em mora nunca chegou à parte apelante, tendo em vista sua devolução à recorrente/remetente da postagem. Portanto, é evidente que a instituição financeira não notificou a recorrente, violando o disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, na Súmula 72 do STJ e na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça”.

Assevera que, observado a ausência da regular constrição em mora do devedor fiduciário, a presente ação deve ser extinta sem resolução de mérito, por manifesta faltar dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do art. 485, inciso IV, e
§ 3º DO CPC.

Verbera
a necessidade de instauração de incidente de demandas repetitivas, observados os entendimentos conflitantes entre as Câmaras de Direito Privado desta Eg.Corte.

Ao arremate, postula pela aplicação da penalidade de multa e de perdas e danos, argumentando que “
o art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 prevê uma multa em favor do credor fiduciário em caso de inadimplemento pelo devedor fiduciante nos contratos de alienação fiduciária de bens móveis corresponde a 50% do valor originariamente financiado. Assim, em sendo o bem alienado a terceiro pela recorrida, e, julgada improcedente a ação de busca e apreensão com consequente extinção da mesma, deve a mesma ser condenada ao pagamento da referida multa”.

Preparo recolhido – Id. 181095198.

Contrarrazões apresentadas no Id. 180462300, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023